Tribunal: TJDFT
Processo: 0702429-42.2024.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa (artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil), INTIME-SE o apelante, para que se manifeste sobre a preliminar de decadência suscitada nas contrarrazões de ID 65638466. Prazo: 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se.